Tribunal: TJDFT
Processo: 0754130-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECORRENTE VENCIDO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que é necessário fixação de honorários de sucumbência. Afirma a embargante que a recorrente não teve o seu pedido de reparação por dano moral provido, devendo ser condenada a arcar com o pagamento de honorários ante a sucumbência parcial.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. O art. 55 da Lei 9.099/95, em sua parte final, estipula que "Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação, ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
4. Observa-se que a Lei dos Juizados Especiais impõe a fixação de honorários de sucumbência apenas para o recorrente integralmente vencido. Assim, considerando que a sucumbência foi parcial, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios. Nesse sentido: Acórdão 1844796, 07022964520238079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.